Tribunal: STF
Processo: Rcl 48281
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-12-18
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADCs 58 e 59 e ADIs 5867 e 6021. INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR. ARTIGO 404 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado.



    2. A condenação ao pagamento de indenização suplementar decorrente da aplicação da norma do parágrafo único do artigo 404 do Código Civil, por perdas e danos, em valor correspondente à diferença entre a inflação do período e a taxa SELIC, não guarda pertinência material com o que decidido por esta Corte nas ADC 58 e 59, bem como nas ADIs 5867 e 6021, razão pela qual inadmissível se mostra a reclamação.



    3. Não se constitui paradigma para fins de reclamação constitucional decisão desta Corte desprovida de efeito vinculante proferida em processo do qual a parte beneficiária não integrou a relação processual. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.